Tribunal: STF
Processo: HC 59993
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-20
Data de publicação: 1982-08-20

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DE DEFESAS COLIDENTES A
CARGO DE UM SÓ DEFENSOR, PARA DOIS REUS. REGULAR APLICAÇÃO DA REGRA
DO ART. 3., INC. IX, DA LEI N. 1.521/51, EIS QUE A LOCUÇÃO
"SOCIEDADE DE ECONOMIA COLETIVA" ABRANGE NÃO SOMENTE AS EXISTENTES
POR OCASIAO DA EDIÇÃO DA LEI COMO AQUELAS QUE TEM A MESMA NATUREZA E
OS MESMOS OBJETIVOS, EMBORA SURGIDAS EM ÉPOCA POSTERIOR. HÁ DE SE
CONHECER A EVOLUÇÃO NO PLANO DA SOCIEDADE, A REVELAR A DINAMICA
SOCIAL.
PEDIDO DENEGADO.